Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711599-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO VALVERDE FRAGA APELADO: ROGERIO MOTA DE BRANCO DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 48 horas, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator